Tribunal: TJDFT
Processo: 0702387-86.2025.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE JULGADO PROFERIDO EM SESSÃO E DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO PUBLICADO. RETIFICAÇÃO DO NOME DA APELANTE. ADEQUAÇÃO À DELIBERAÇÃO COLEGIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação em ação de adoção de pessoa maior com reconhecimento de paternidade socioafetiva, alegando contradição entre o julgado proferido em sessão e o dispositivo publicado quanto à composição final do nome da apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há contradição entre o efetivamente decidido pelo colegiado em sessão de julgamento e o dispositivo constante do acórdão publicado quanto ao nome da apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4 A ata de julgamento é documento essencial para verificação do conteúdo da deliberação colegiada e prevalece sobre eventual divergência no acórdão publicado
5. A fundamentação da deliberação centrou-se na igualdade familiar com os demais irmãos socioafetivos, que portam apenas o sobrenome "B.", na ausência de prejuízo à modificação e no contexto de jurisdição voluntária sem pretensão resistida.
6. O dispositivo do acórdão publicado determinou a inclusão de "B.S.", divergindo do efetivamente decidido em sessão, que foi a inclusão apenas de "B.".
7. Há contradição manifesta entre o julgado proferido em sessão e o dispositivo publicado, impondo-se a retificação do acórdão para adequá-lo à deliberação colegiada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e providos.
Teses de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando há contradição entre o julgado proferido em sessão e o dispositivo constante do acórdão publicado, devendo ser sanada a divergência para adequar o acórdão ao que foi efetivamente decidido pelo colegiado. 2. A ata de julgamento é documento essencial para verificação do conteúdo da deliberação colegiada e prevalece sobre eventual divergência no acórdão publicado.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, III, e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: Não foram citados precedentes específicos.